Tribunal: TJMT
Processo: 0003704-47.2010.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003704-47.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDSON ALVES DA SILVA - CPF: 340.379.181-53 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO
.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em Exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução fiscal.

II.
Q
uestão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo, que culminou no reconhecimento da prescrição intercorrente, pode ser atribuída a falhas do Poder Judiciário, afastando a responsabilidade da Fazenda Pública, nos termos da Súmula no 106 do STJ.

III.

Razões de Decidir

3.
O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal iniciou-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis, conforme orientação do STJ no REsp no 1.340.553/RS (Tema 566).

4.
No presente caso, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor em 08/08/2013, iniciando automaticamente o prazo de suspensão, seguido do prazo prescricional de cinco anos, que expirou em 08/08/2019.
Não foram realizadas diligências eficazes que interrompessem o curso da prescrição intercorrente, visto que, ao longo de 15 anos de tramitação processual, o executado não foi citado
.

IV.

Dispositivo e Tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de prescrição intercorrente em execução fiscal, o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional de cinco anos contam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. 2. A alegação de falhas na máquina judiciária não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente quando o exequente não demonstrou diligência eficaz na localização do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018; Súmulas no 314 e no 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no
0003704-47.2010.8.11.0015
, movida contra
Edson Alves da Silva
,

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Inconformado, recorre o
a
pelante, argumentando que não houve inércia, uma vez que diligenciou continuamente
o feit
o, afastando, assim, a prescrição intercorrente. Além disso, alega violação à Súmula 314 do STJ e invoca a Súmula 106 do STJ, sustentando que a paralisação do processo deve ser imputada ao Poder Judiciário. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id.
2
35179170
).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo Município de
Sinop
contra

Edson Alves da Silva
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

Do referido paradigma, extrai-se que,
"na ausência de citação válida de qualquer devedor e/ou na impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora (o que por si só cessaria a inércia processual), inicia-se de forma automática o procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/80, assim como o respectivo prazo prescricional, ao término do qual o crédito fiscal será considerado prescrito."

No presente caso, o despacho citatório foi realizado em 13/05/2010, com a expedição da carta de citação em 24/10/2012, cujo retorno negativo ocorreu em 18/12/2012. Em 08/08/2013, o exequente solicitou a citação por meio de oficial de justiça, que também resultou em retorno negativo em 10/12/2014, sendo o respectivo mandado juntado aos autos apenas em 11/08/2015. Entre 26/04/2018 e 29/05/2023, o exequente fez diversas tentativas de citação em diferentes endereços, todas sem sucesso, sendo o último retorno negativo registrado em 25/09/2023. Durante essas diligências, os autos foram convertidos para o formato eletrônico em 17/05/2022. Em 06/02/2024, o exequente solicitou a suspensão do processo por um período de 1 (um) ano para providências adicionais. Posteriormente, em 02/07/2024, foi proferida sentença extinguindo o feito em razão da prescrição intercorrente.

Com base na análise dos marcos temporais estabelecidos e em conformidade com os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566 a 571), o prazo de 1 (um) ano de suspensão da Execução Fiscal, conforme previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), começou a fluir em 08/08/2013 (Id. 235178689, pág. 75), data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do executado, sem que fosse necessária manifestação judicial para tanto. Somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o termo final para prescrição intercorrente se deu em 08/08/2019.

É importante enfatizar que, ao longo dos 15 (quinze) anos de tramitação do processo, o executado sequer foi citado, não tendo sido realizadas diligências frutíferas que contribuíssem para o objetivo da ação, que é a quitação da dívida. Dessa forma, não há vantagem em prosseguir com os autos mediante diligências infrutíferas.

Ademais, embora existam falhas na máquina judiciária, a Súmula no 106 do STJ não é aplicável ao presente caso, pois, se houve inércia no andamento do processo, esta decorreu da parte exequente, que não demonstrou empenho suficiente na localização e citação do executado dentro de um prazo razoável para a satisfação do crédito.

Conclui-se, portanto
,
que

os créditos tributários objeto deste processo

foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas
n
o
s
566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

Em razão do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024